Tribunal: TJMT
Processo: 1021239-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RED no 1021239-65.2020.8.11.0000 – ID no 73549004
EMBARGANTE: T.M. RAMOS COMBUSTÍVEIS
EMBARGADOS: ERASMO APARECIDO DA SILVA e LINÉIA DE FÁTIMA DA SILVA PINHO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE O QUAL O JUÍZO A QUO NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ERRO MATERIAL E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – = PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DOCUMENTOS NOVOS - EMBARGOS REJEITADOS.
A juntada de documentos novos após a interposição do agravo de instrumento, sob o qual o Juízo “a quo” não teve oportunidade de se manifestar, inviabiliza a sua apreciação apenas em sede recursal, sob pena de se configurar indevida supressão de instância, principalmente em se tratando de liminar, da qual o juiz pode se retratar a qualquer momento diante de novos fatos apresentados.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes o erro material e as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

Inteiro teor:
RED no 1021239-65.2020.8.11.0000 – ID no 73549004

EMBARGANTE
: T.M. RAMOS COMBUSTÍVEIS

EMBARGADOS
: ERASMO APARECIDO DA SILVA e LINÉIA DE FÁTIMA DA SILVA PINHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE O QUAL O JUÍZO
A QUO
NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
ERRO MATERIAL E OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DOCUMENTOS NOVOS - EMBARGOS REJEITADOS.

A juntada de documentos novos após a interposição do agravo de instrumento, sob o qual o Juízo “a quo” não teve oportunidade de se manifestar, inviabiliza a sua apreciação apenas em sede recursal, sob pena de se configurar indevida supressão de instância, principalmente em se tratando de liminar, da qual o juiz pode se retratar a qualquer momento diante de novos fatos apresentados.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes o erro material e as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T.M. RAMOS COMBUSTÍVEIS
interpôs os presentes embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos de
ID no 73549004
objetivando sanar eventuais omissões e
erro material
que macula o v. acórdão de
ID no 71554459
, diante de documento novo apresentado visando demonstrar a insinceridade da alegação de uso próprio, uma vez que o imóvel não pertence mais ao agravado ERASMO APARECIDO DA SILVA.

Informa que obteve a matrícula atualizada do imóvel objeto da locação e, para sua surpresa, constatou que o autor Erasmo Aparecido da Silva não é mais o seu proprietário desde
16/10/2008
, data em que alienou a sua quota parte de 50% (cinquenta por cento) para PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO, como se infere dos registros R-4.47.643; e R-4.47.644 das respectivas matrículas trazidas como documento novo.

Assevera que quando o agravado ERASMO APARECIDO DA SILVA assinou o contrato de locação em
18/08/2008
(
ID no 39316378
), de fato, era o seu proprietário em comunhão com a agravada LINEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO; mas que, poucos dias depois (
16/10/2008
) a alienou deixando de ser seu co-proprietário.

Pontua adiante que embora o nome de ERASMO APARECIDO DA SILVA tenha constado do termo aditivo firmado em
01/09/2011
(
ID no 39316378
), na ocasião o seu proprietário era apenas a agravada LINEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO, que também o assinou.

Assim, na sua concepção, comprovado pelo documento novo que o agravado ERASMO APARECIDO DA SILVA deixou de ser proprietário do imóvel há mais de 12 anos, fica comprovada também a insinceridade das alegações de que a retomada do imóvel será para uso próprio, o que afasta o
fumus boni juris
, imprescindível ao despejo liminar, já que os agravados sustentam que pretendem a retomada do imóvel para reinstalação do
AUTO POSTO ASA BELLA
que seria pertencente a ambos.

Declara que a exceção de retomada para uso próprio é matéria estranha ao presente recurso e à própria Ação de Despejo originária, já que deve ser alegada na contestação da Ação Renovatória, como preconiza o art. 72, IV da Lei 8.245/91.

Enfatiza que há erro material no acórdão quanto à assertiva de que a notificação foi enviada pelo locador ERASMO APARECIDO DA SILVA e INEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO, quando na realidade foi enviado tão somente pelo primeiro, que à época não era mais proprietário do imóvel objeto do despejo há mais de 12 anos.

Alega que o acórdão resta omisso, ao não observar a prejudicialidade da ação renovatória com a ação de despejo, sob o argumento de que futura sentença proferida na renovatória não terá mais qualquer utilidade.

Declara ainda que ao apreciar o mérito da ação renovatória, que não é objeto do presente recurso, é absolutamente nulo por violação ao r
eformatio in pejus;
supressão de instância com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do juiz natural (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da CF); violação do contraditório substancial (princípio da não surpresa - art. 10 CPC); e violação do contraditório (art. 5o-LV-CF) e violação do art.72 da Lei de Locações.

Sustenta também que o acórdão resta omisso no tocante ao direito de retenção pelas benfeitorias, conforme disposições contratuais, bem como da necessidade de apreciação do
§ 1o da Cláusula Terceira
do contrato de sublocação, além de julgamento
extra petita
.

No mais, alega que há erro de fato, uma vez que as ações renovatórias e ação declaratória são distintas, e não idênticas como discorreu o acórdão, desta forma pretende que seja aplicado aos embargados a pena de litigância de má-fé pelas inverdades cometidas.

Por fim, pretende deste Tribunal e Câmara:

i)
manifestação sobre a suscitada prejudicialidade da Ação renovatória no 1005720- 24.2020.8.11.0041, em trâmite na 11a vara Cível de Cuiabá, que nos termos de julgados desta própria Câmara, como exposto alhures, impossibilita a decretação do despejo do agravante antes do seu julgamento, assim como a respeito das disposições legais e constitucionais mencionadas, quais sejam: princípio da
reformatio in pejus
, arts.10 e 313-V-"a"-CPC; art.72 da Lei 8.245/91; e art. 5o, incs. XXXVII, LIII, LV, da CF; art. 10 CPC/15;

ii)
manifestação sobre as
cláusulas 7.2
do contrato de locação; cláusulas "das benfeitorias", "do direito da locatária ao não pagamento" e
Cláusula Sétima, subitem 7.2.4
, do termo aditivo ao contrato de locação;
cláusula 6-2
do contrato de sublocação; sobre as provas apresentadas no presente recurso; e sobre a supressão de instância e violação do direito de defesa do Agravante;

iii)
manifestação sobre o
parágrafo primeiro da cláusula terceira
do contrato de sublocação c/c art. 15 da Lei 8.245/91; sobre o princípio da gravitação jurídica e da
reformatio in pejus
; art. 5o, incs. XXXVII, LIII, LV, da CF; arts. 10, 141 e 492 CPC;

iv)
manifestação sobre o §2o do art. 337 do CPC/15 e correção dos erros de fato que fundamentam a imputação de litigância de má-fé, quais sejam: afirmação de ajuizamento de duas ações idênticas em juízos diversos com pedido de liminar em ambas;

v)
manifestação sobre o documento novo que comprova que o imóvel não pertence ao agravado ERASMO APARECIDO DA SILVA há mais de 12 anos, o que revela a insinceridade das alegações de retomada para uso próprio e inexistência do
fumus boni juris
, assim como sobre a nulidade da notificação premonitória em que o acórdão se fundamenta.

As contrarrazões de ERASMO DA SILVA PINHO e LINÉIA DE FÁTIMA DA SILVA PINHO VIERAM no
ID no 74354451
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No
ID no 75666041
, o agravado ERASMO APARECIDO DA SILVA trouxe uma
DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO CO-PROPRIETÁRIO
assinada por PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO - dando amplos e irrestrita autorização para usar os imóveis para funcionamento de posto revendedor, inclusive para firmar contrato de locação.

É o relatório.-

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
,

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo o v. acórdão em que o embargante afirma ser contraditório:

"
(...)
VOTO – PRELIMINAR - CONEXÃO

Na concepção do agravante, a
Ação de Despejo em Decorrência de Vencimento de Contrato c/c pedido de Tutela de Urgência no 1025320.51.2020.8.11.0002
, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que deu azo ao presente recurso, é CONEXA com a
Ação Renovatória de Locação Comercial c/c Subsidiário de Indenização no 1005720-24.2020.8.11.0041
, com tramitação no juízo da 11a Vara Cível da Capital, entendendo prevento o segundo juízo, em face de sua distribuição e recebimento em primeiro lugar (
20/03/2020
).

Por outro lado, a parte agravada defende a prevenção do Juízo da 3a Vara Cível, argumentado que o mesmo contrato, envolvendo as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir é objeto da
Ação Declaratória de Renovação de Locação Comercial c/c Pedido Subsidiário de Indenização no 1018104-73.2019.8.11.0002
, distribuída em
primeiro lugar
para 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (
22/11/12019
), onde se encontra a
Ação de Despejo em Decorrência de Vencimento de Contrato c/c pedido de Tutela de Urgência no 1025320-51.2020.8.11.0002
, inclusive, em razão do previsto no
artigo 47, caput, do CPC/15
(foro competente é o do lugar da coisa).

Não procede o inconformismo do agravante.

Primeiro, porque não há comprovação de que a questão tenha sido objeto de exame em primeiro grau de jurisdição, o que é plenamente necessário.

Isto porque, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o
artigo 55 do CPC/15 (antigo 105 do CPC/73)
concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

Sobre o tema do STJ:

"
...Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto (...)
”.
(STJ- REsp no 1.255.498-CE – Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – julgamento: 19/06/2014)

Ademais, diante de partes, do pedido e da causa de pedir idênticas nas renovatórias, um dos Juízo poderá decretar sua litispendência, com a extinção da que foi distribuída por último.

Por outro lado, ainda que a matéria pudesse ser analisada diretamente neste tribunal, o direito não socorre à agravante, uma vez que, até prova em contrário, em se tratando de “ação de despejo”, o competente é o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato, conforme dispõe o
artigo 58, inciso II, da Lei do Inquilinato
:

“
Art. 58.
Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte:

(...);

II
- é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato;”

In casu, o foro do lugar da situação do imóvel é Várzea Grande-MT, inclusive, nos termos da
Clausula 7-5 do Contrato de Locação
, as partes elegeram o foro daquela Comarca para dirimir qualquer dúvida oriunda do pactuado, com renúncia expressa a outro qualquer, por mais privilegiado que seja (
ID no 61451474
).

Assim sendo, seja em razão de não haver pedido de conexão na origem, seja em razão do disposto lei do inquilinato, seja em razão do contrato pactuado entre as partes, o competente para processar e julgar a ação de despejo que deu azo ao presente recurso é a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT.

Se não bastasse, a
Ação Renovatória de Locação Comercial c/c Subsidiário de Indenização no 1005720-24.2020.8.11.0041
distribuída no
mês de março de 2020
perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, além de não haver qualquer pedido de liminar, sequer ainda recebeu o despacho inicial, determinando a citação dos requeridos, ora agravados, conforme se verifica no site deste Tribunal – Acompanhamento de Processo no 1a Grau.

De outra banda, a
Ação Declaratória de Renovação de Locação Comercial c/c Pedido Subsidiário de Indenização no 1018104-73.2019.8.11.0002
, distribuída em
22/11/2019
perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (
ID no 61451476
), também não há pedido de liminar, no entanto, já houve a citação, contestação e impugnação à contestação, portanto, muito mais adiantada do que a ação renovatória em trâmite na 11a Vara Cível da Capital.

Desta forma, rejeito por ora a
preliminar de CONEXÃO
, nada impedindo às partes de discutir a questão no primeiro grau de jurisdição, se assim entender.

Quanto à preliminar de
existência de prejudicialidade entre as duas ações,
impossibilitando o despejo liminarmente, sob pena de perda de objeto da ação renovatória em trâmite na 11a Vara Cível da Capital, esta se confunde com o mérito do recurso, o que passo a decidir adiante.-

V O T O

Eminentes pares:

De início, necessário se faz relatar de forma sucinta os fatos trazidos por cada uma das partes, a começar pela parte agravante.

Em suma, aduziu a agravante que em
18/08/2008
os agravados, autores da originária ação de despejo, firmaram com a requerida
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
, o Contrato de Locação do Ponto Comercial em discussão (POSTO DE GASOLINA), com duração até
19/08/2020
, o qual foi
sublocado pela IDAZA ao agravante
, com anuência expressa dos agravados.

Afirmou o agravante que teve de instalar equipamentos imprescindíveis e fazer diversas obras necessárias para viabilizar o funcionamento do posto de gasolina, tudo expressamente autorizado nos contratos de locação e sublocação.

Pontuou que os locadores perderam o prazo decadencial de exercer o direito de não prorrogar a locação, e o contrato prorrogou-se automaticamente em
19/08/2020
(término da locação) por igual período, até
19/08/2026
, o que inclusive é objeto de discussão na
Ação Declaratória no 1018104-73.2019.8.11.0002
. Contudo, ignorando a prorrogação automática do prazo contratual, os agravados e a requerida IDAZA passaram a pressionar o agravante a restituir o imóvel em
19/08/2020
, sem nenhuma indenização dos investimentos realizados.

Informou que, diante das ameaças de despejo sem indenização, e preenchendo os requisitos do
artigo 51 da Lei 8.245/91
(locação por escrito com duração superior a 05 anos) o agravante, por cautela, ajuizou Ação Renovatória da locação com pedido subsidiário de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, autorizadas expressamente no contrato.

Aduziu que a aludida Ação Renovatória foi distribuída em
11/02/2020
(dentro do semestre anterior ao término da locação) e encontra-se tramitando na Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá com o número 1005720- 24.2020.8.11.0041, por ser o foro de eleição do contrato de sublocação, cláusula 6.4.

Sustentou ainda que mesmo sabedores da existência da Ação Renovatória, os agravados ajuizaram a ação de despejo na Comarca de Várzea Grande, usando como fundamento o término da locação em
19/08/2020
, mas maliciosamente ocultando a informação da existência da Ação Renovatória tramitando na Comarca de Cuiabá, revelando a má-fé e intenção de induzir o Juízo a erro, inclusive, o MM. Juiz ‘a quo’, acolhendo o fundamento de "término do prazo da locação" (sem saber da existência da ação renovatória) deferiu a liminar requerida na ação de despejo, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, dando azo ao recurso.

Por outro lado, afirmaram os agravados que o agravante é
sublocatário
de contrato pactuado com a empresa
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
, não havendo nenhum outro contrato firmado entre o agravante e os agravados
ERASMO APARECIDO DA SILVA e LINÉIA FÁTIMA DA SILVA PINHO
.

Sustentaram ainda os agravados que em nenhum momento forçaram a agravante a realizar as melhorias do posto, inclusive não possuem vínculo contratual com a mesma, razão pela qual esta deve dirigir-se apenas à
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
com quem pactuou o contrato de sublocação, para discutir a questão.

Esclareceram que na condição de proprietário do imóvel locado e tendo vínculo somente com a
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
, os agravados encaminharam no tempo certo
notificação extrajudicial
à
locatária
, no qual informou o desejo retornar o imóvel para
uso próprio
. A Locatária não contestou a notificação extrajudicial e, inclusive, também havia encaminhado uma notificação extrajudicial ao agravante informando o intuito de não prosseguir com o contrato de
sublocação
.

Adiante, declararam os agravados a existência de cláusula no aditivo prevendo a prorrogação do contrato por mais 06 (seis) anos, a contar do vencimento do contrato original, qual seja,
19/08/2014
. Ou seja, o aditivo englobou mais 06 (seis) anos de locação e o vencimento do prazo ocorreu em
19/08/2020
.

Desta foram, na concepção dos agravados, não procede a alegação da agravante que: “Os locadores perderam o prazo decadencial de exercer o direito de não prorrogar a locação; e o contrato prorrogou-se automaticamente em 19/08/2020 (término da locação) por igual período, i.e. até 19/08/2026, o que inclusive é objeto de discussão na Ação Declaratória n° 1018104-73.2019.8.11.0002.”

Informaram que o prazo era tratado apenas entre a
IDAZA
(locatária) e a
agravante
(sublocatária), no contrato de sublocação, uma vez que inexiste contrato entre a agravante (sublocatária) e os agravados (locadores), assim, inexiste cláusula contratual a ser discutida entre ambos.

No mais, pontuam que ainda não foram citados da ação renovatória distribuída na Comarca de Cuiabá.

Por sua vez, a
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
, asseverou que na realidade alugou dos agravados
ERASMO APARECIDO DA SILVA
e
LINEIA FÁTIMA DA SILVA
, um imóvel comercial sito na Avenida Ari L. Campos esquina Felinto Muller, Várzea Grande/MT, local onde encontra-se instalado um posto de revenda de combustíveis. Além disso, os contratantes assinaram termo aditivo do referido contrato de locação que alterou o prazo de vigência por mais 06 (seis) anos, a contar do vencimento do contrato original.

Informou que no dia
01/09/2011
, sublocou o posto revendedor IDAZA para a empresa agravante, bem como instalou no local equipamentos de sua propriedade para a sublocatária continuar usando a marca IDAZA. No dia
18/09/2017,
a IDAZA a notificou em razão da utilização de bandeira branca, ao invés da bandeira IDAZA, e posteriormente, procedeu
nova notificação
, já que anterior tinha outra finalidade (utilização da bandeira IDAZA), denunciando nesta nova, o seu desinteresse na continuidade da sublocação dentro do prazo previsto na cláusula terceira do contrato.

Pois bem.

Conforme se denota, inicialmente os autores agravados
ERASMO APARECIDO DA SILVA
e
LINEIA FÁTIMA DA SILVA
pactuaram com a
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
, o
CONTRATO DE LOCAÇÃO
, referente ao imóvel comercial situado na Av. Dep. Ari Leite de Campos, esquina com Av. Filinto Muller, na cidade de Várzea Grande-MT, conforme
ID no 61451474
.

Verifica-se que o objeto do
CONTRATO DE LOCAÇÃO
inclui também a
CONFISSÃO DE DÍVIDA
dos locadores para com a locatária, e, ainda, o fornecimento exclusivo de combustíveis. A locação teve seu início em
18/08/2008
, inicialmente com prazo de 06 (seis) anos.

Em
01/09/2011
, o contrato foi aditivado para a renovação por mais 6 anos, totalizando um período de 12 (doze) anos de locação, conforme “
TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL
” de
ID no 61451474
.

De igual sorte, no
ID no 61451474
, encontra-se juntado o “
CONTRATO PARTICULAR DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL E COMODATO
” realizado entre
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
e
T.M. RAMOS COMBUSTÍVEIS
, com início em
01/09/2011
e término em
01/10/2020
.

No
ID no 65705498
, encontra-se juntada a
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
lavrada em
01/10/2019
, enviada pelo locador ERASMO APARECIDO DA SILVA e LINEIA FÁTIMA DA SILVA

à locatária IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
,
alegando que muito embora o contrato preveja a renúncia do direito de prorrogação, manifesta o seu interesse de
retomar o imóvel para uso próprio
:

Já no
ID no 65713450
, encontra-se a
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
lavrada em
23/08/2019
, a qual foi enviada pela locatária IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA à sublocatária T.M. RAMOS COMBUSTÍVEIS, informando que não tem interesse na renovação do contrato de sublocação firmado com a notificada, em cumprimento a Cláusula Terceira do Contrato.

Portanto, tanto no
contrato de locação
quando o
contrato de sublocação
houve a NOTIFICAÇÃO no tocante ao desinteresse na continuidade da locação.

Tais notificações ocorreram dentro do prazo legal, em especial o da sublocação, objeto do presente recurso – até porque, de acordo com a
CLÁUSULA TERCEIRA
do
contrato de sublocação
, as partes pactuaram que o presente contrato vigorará por prazo determinado com início em
01/09/2011
e término em
01/10/2020
, e seria renovado automaticamente caso a locadora (sublocadora) não manifestasse por escrito a sua intenção em não renovar o contrato, com antecedência mínima de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias do término do contrato.

No caso em comento, resta incontroverso nos autos que a notificação da sublocatária ocorreu antes da data acima mencionada para o término do contrato (
01/10/2020
), portanto, com antecedência de 365 dias.

Quanto às benfeitorias, ficou expressamente definido no
ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
entre os agravados e IDAZA, que a locatária efetuaria a reforma da loja de conveniência, instalação de forro, pintura e reforma dos banheiros e o que se fizer necessário. Em contrapartida, para suprir tais despesas, o reajuste do aluguel só se daria após 24 meses a contar de
01/09/2011
.

Ainda, prevê o
aditamento contratual
que a locatária não terá o direito a qualquer ressarcimento a título de fundo de comércio, ao término da locação.

De igual sorte, prevê no
contrato de sublocação
que em razão das obras realizadas pela sublocatária, descrita no
item 7.1.8.
do instrumento, o aluguel não sofrerá reajuste pelo prazo de 24 meses.

Também de acordo com a CLÁUSULA SEXTA, itens
6.1.5
do
CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO
caberá à sublocatária realizar a obra de construção e instalação da parte elétrica da loja de conveniência, reforma de dois banheiros, reforma dos forros da cobertura do posto, reforma do forro do lava-jato e lubrificação, inexistindo cláusula de fundo de comércio.

Feitas tais ponderações, passo analisar o mérito recursal.

Não é de se olvidar que o locador não estará obrigado a renovar o contrato se o
imóvel vier a ser utilizado por ele próprio
ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente, conforme dispõe o artigo 52 da Lei de Locação.

Analisando detidamente os autos, o direito não socorre à
sublocaria
por dois motivos a saber:

Primeiro
: o instrumento hábil para a proteção do “fundo de comércio” é a ação renovatória, além do preenchimento dos requisitos do artigo 51 da Lei do Inquilinato, no propósito de dar continuidade ao estabelecimento comercial por ele formado no imóvel.

No caso em comento, até prova em contrário, o f
undo de comércio
é discutível – até porque, no
contrato de locação originário
, em especial no seu
aditamento
, resta claro que a locatária (IDAZA) renunciou o
FUNDO DE COMÉRCIO.
Confira (
ID no 61451474
):

“
DO FUNDO DE COMÉRCIO

Não terá a Locatária direito a qualquer ressarcimento a título de fundo de comércio, ao término do contrato de Locação
, a qual deverá restituir o imóvel em perfeito estado e em pleno funcionamento aos Locadores”.
Grifei
.

No contrato de sublocação, não se verifica qualquer cláusula quanto ao “fundo de comércio” a proteger o sublocatário, portanto, sendo o contrato de sublocação acessório do principal, considera-se que a sublocatária também não tem o direito ao FUNDO DE COMÉRCIO, exceto por alguma eventualidade venha ser considerado na ação que se encontra em discussão (
Ação Declaratória no 1018104-73.2019.8.11.0002
.).

Segundo
: ainda que considerasse preenchidos os requisitos para a renovação, nos termos do artigo 51 da Lei no 8.245/1991, tal direito não é absoluto, podendo ser elidido pelo locador caso pretenda reaver o imóvel para uso próprio, conforme prescreve o artigo 52, II, do mesmo ordenamento jurídico, inclusive o pedido de retomada para uso próprio goza de presunção relativa de sinceridade e impede o direito de renovação, sendo o ônus da prova do locatário quanto a eventual insinceridade da pretensão.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO
- TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE REVOGAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - REQUISITOS AUSENTES - RETOMADA DO IMÓVEL PARA
USO

PRÓPRIO
- DECISÃO MANTIDA. Acerca da tutela de urgência o CPC/15 dispõe que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nos contratos de
locação
não residencial com possibilidade de renovação compulsória, o ponto
comercial
é protegido, desde que observados os seguintes requisitos: a) contrato escrito e com prazo determinado; b) prazo mínimo de cinco anos de
locação
; e c) exploração do mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. Porém, conforme o art. 52, II, da Lei de
Locações
, o locador não será obrigado a renovar o contrato se o imóvel vier a ser utilizado por ele
próprio
ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Evidenciando-se que a pretensão é a retomada do imóvel para
uso

próprio
, até então, não se vislumbra a probabilidade do direito referente à renovação da
locação
; portanto, não há como compelir o Locador a cumprir obrigações com fundamento em contrato vencido. Ausente a probabilidade do direito, nem há que perquirir acerca da urgência alegada, tendo em vista que os requisitos devem estar presentes cumulativamente. Recurso desprovido.”
(TJMG – Agravo de Instrumento no 1.0071.17.003557-1/001 – Relator: Des. MANOEL DOS REIS MORAIS – julgamento:
19/02/2019
– publicação:
01/03/2019
).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA - LOCAÇÃO COMERCIAL - RETOMADA PARA USO PRÓPRIO - ART.52, II, LEI 8.245/91 - PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE - ÔNUS DA PROVA. - O pedido de retomada de imóvel comercial para uso próprio goza de presunção relativa de sinceridade, ficando a cargo do locatário a comprovação da insinceridade da pretensão. (
TJMG - Apelação Cível 1.0015.12.001640-5/002, Relator (a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2017, publicação da súmula em 12/06/2017
)

Portanto, até prova em contrário, subsiste hígida a exceção legal quanto à possibilidade de renovação compulsória do contrato de locação, ainda que preenchidos os requisitos pertinentes, na medida em que pretende o locador utilizá-lo em benefício próprio.

Com relação à retenção de benfeitorias, de igual forma, a princípio, verifica-se que no aditamento do contrato originário de locação há previsão de que as despesas com as benfeitorias serão efetuadas no imóvel pela locatária, contudo, no próprio contrato e cláusula já existe uma
contraprestação
e o direito de o locatário não exigir qualquer ressarcimento das obras realizadas e autorizadas, inclusive as benfeitorias realizadas com prévia autorização não dá direito a qualquer ressarcimento. Confira (
ID no 61451474
):

“
DAS BENFEITORIAS

A locatária efetuará benfeitorias, qual seja a reforma da loja de conveniência, instalação de forro, a pintura e reforma dos banheiros e, o que se fizer necessário
.
Para suprimento de tais despesa o reajuste do aluguel só se dará após 24 meses a contar de 01/09/2011
, e após o período de carência de 24 meses, o valor do aluguel será atualizado pelo IGPM/FGV ou qualquer outro parâmetro que vier a substitui-lo, levando como base para apuração o valor dos últimos 12 meses que antecederam a data do início do reajuste,
não tendo, portanto o direito a exigir qualquer ressarcimento das obras realizadas, autorizadas
e descritas pela locatária em termo anexo.

Qualquer obra ou benfeitoria ainda que úteis e necessárias, se realizadas sem autorização prévia dos locadores, não dá direito a qualquer ressarcimento, ficando incorporada desde logo ao imóvel
”.
Grifei
.

No
contrato de sublocação
, praticamente repetiu-se tal cláusula, uma vez que no
Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira
assim definiu (
ID no 61451474
):

“Parágrafo Primeiro. Em decorrência da realização das obras pela SUBLOCATÁRIA, descritas no item 7.1.8 deste instrumento, o aluguel de R$4.263,86 (quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos
) não sofrerá reajuste pelo prazo de 14 (vinte e quatro meses).
”
Grifei
.

Ainda, consta da
CLÁUSULA SEXTA – ITEM 6.1 – Caberá à SUBLOCATÁRIA
:

“6.1.5 –
a obrigação em realizar
a obra de construção e instalação da parte elétrica da loja de conveniência; reforma de dois banheiros; reforma dos forros da cobertura do posto; reforma do forro do lava jato e lubrificação,
sendo que essas obras já estão devidamente autorizadas pelo LOCADOR
”

6.1.6
– a obrigação em realizar
nova instalação da parte elétrica do imóvel objeto do contrato de locação, e instalação de iluminação do lava jato e lubrificante”.
Grifei
.

Portanto, o fundo de comércio e a retenção de benfeitorias, por ora, não configuram empecilhos para o despejo para uso próprio, muito mais ainda quando tais matérias também são objeto de discussão em outras ações, a exemplo da
Ação Declaratória de Renovação de Locação Comercial c/c Pedido Subsidiário de Indenização no 1018104-73.2019.8.11.0002
, em trâmite na mesma 3a vara da
Ação de Despejo em Decorrência de Vencimento de Contrato c/c pedido de Tutela de Urgência no 1025320-51.2020.8.11.0002
, que deu azo ao presente recurso.

Aliás, analisando no
ID no 61451471
a petição inicial da
Ação Renovatória de Locação Comercial c/c Subsidiário de Indenização no 1005720-24.2020.8.11.0041
distribuída em
20/03/2020
perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e a
Ação Declaratória de Renovação de Locação Comercial c/c Pedido Subsidiário de Indenização no 1018104-73.2019.8.11.0002
, distribuída em
22/11/2019
perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (
ID no 61451476
), mesma vara que tramita a ação de despejo objeto do presente recurso, verifica-se que ambas as ações são praticamente idênticas, já que tem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que provavelmente levará o
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, quando tiver conhecimento de tal fato, reconhecer o instituto da litispendência, o que macula ainda mais o direito da agravante de renovar o contrato.

Se não bastasse, tenho que a agravante ao se utilizar de seu direito constitucional da ação para distribuir duas ações onde lhe convém se valeu da disponibilidade da pluralidade de juízos tidos como competentes para analisar o pleito, com afronta à boa-fé processual, uma vez que o objetivo da parte autora é claro, visando obter, a qualquer custo, o provimento liminar em juízos diferentes, o que também deixa dúvidas quanto ao seu real direito na renovação contratual.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, resta analisar se a tutela recursal de urgência de
ID no 61773027
será mantida ou não, com a consequente reforma ou não da decisão singular que deferiu a liminar de despejo.

É cediço que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ara o esclarecimento das alegações de fato)."
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

No caso em tela, diante dos ensinamentos acima mencionados, distante a probabilidade do direito quanto à renovação da locação por vários motivos, especialmente pelos fortes indícios que a agravante se utilizou de expediente desprovido de boa-fé, ao ajuizar duas ações idênticas em Juízos diversos para obter o mesmo direito, bem como não há como compelir os agravados a abrir mão de seu direito de uso próprio do imóvel de sua propriedade para renovar o contrato.

Desta forma, como a tutela de urgência depende da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, a falta de um desses requisitos afasta a sua concessão.

Assim sendo, impõe-se a revogação da liminar recursal e, por consequência, a manutenção da decisão agravada, inclusive valho-me da mesma para também subsidiar o meu voto:

“(...) Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

A parte autora possui contrato de locação de imóvel não residencial com a parte requerida, o qual possui prazo determinado, e, portanto, é regido pelos arts. 55 e 56 da Lei 8.245/91, os quais assim dispõem:

Art. 55. Considera - se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel, destinar - se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados.

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Nesse sentido, leciona o doutrinador Sylvio Capanema de Souza[1]:

O contrato de locação para fins não residenciais, celebrado por prazo determinado, cessa, de pleno direito, uma vez verificado o seu termo final. Sua extinção se dá pelo simples decurso do prazo, dispensando-se qualquer notificação ou aviso, autorizando-se o locador a denunciar a locação, caso não mais lhe convenha manter o vínculo.

(...)

Caso pretenda o locador despedir o locatário, por não mais lhe convir manter o vínculo, poderá ajuizar a ação de despejo, independentemente de notificação, desde que o faça dentro dos 30 dias subsequentes ao término do prazo do contrato.

Desse norte, findo o prazo estipulado e não tendo o locatário desocupado o imóvel, prevê o art. 59, §1o a possibilidade de concessão de despejo liminar, com fundamento no inciso VIII:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

VIII –
o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada
;

Logo se vê que a parte autora cumpre todas as condições necessárias ao deferimento da medida liminar postulada, conforme previsto na Lei n° 8245/91.

Isso porque, colacionou aos autos o contrato firmado entre as partes (Id. 28358010), bem como as notificações encaminhadas para a parte requerida visando a desocupação voluntária do imóvel (Ids. 28358029, 28358033, 28358035).

Dessa forma, evidencia-se que a parte autora atendeu a todos os requisitos exigidos pela legislação específica, conforme se infere da jurisprudência:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA REGULAR. DESOCUPAÇÃO INATENDIDA. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR
. DECISÃO CORRETA, NA FORMA E NO CONTEÚDO, QUE INTEGRALMENTE SE MANTÉM. 1.
Em se tratando de locação não residencial por prazo determinado, a avença termina na data estipulada, independentemente de notificação ou aviso prévio (art. 56, da Lei 8.245/91)
. 2. Válida e eficaz a notificação encaminhada ao locatário, que se deu antes do término previsto no contrato, ou seja, antes de 25/07/2013, não se podendo tomar por insubsistente o ânimo de reaver o imóvel. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ – APL 0026799-03.2013.8.19.0202, Primeira Câmara Cível, Relator José Carlos Maldonado de Carvalho, 21.03.2018).

Finalmente, consigno que a parte autora pleiteou e resguardou a prestação da caução exigida em lei, a fim de garantir eventuais prejuízos ao réu (Id. 29088665). Diante destas considerações, e, estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, nos termos do artigo 59, § 1o, inciso VIII c/c artigo 56 da Lei do Inquilinato,
DEFIRO
o pedido liminar formulado no item “b” da inicial, e, lavrado o respectivo termo de caução, determino seja a requerida intimada para no prazo de 15 (quinze) dias desocupar voluntariamente o imóvel locado, sob pena de despejo compulsório.

Intimem-se e, decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação do imóvel, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, proceda o Sr. Meirinho à imediata imissão da autora na posse do bem, a ser cumprida com os benefícios do artigo 212, § 2o do CPC, mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, a qual desde já autorizo, mediante a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pela parte requerida.

O ato de intimação deverá ser efetivado mediante a lavratura de auto de constatação, com relato completo das condições do estado em que o imóvel se encontra e de eventuais benfeitorias nele existentes, devendo eventuais bens móveis existentes no local serem entregues à guarda da autora, que assumirá o encargo de fiel depositária dos bens, até ulterior decisão deste juízo.

Na mesma oportunidade, determino, seja a requerida citada para, no prazo de 15 dias, contestar a ação, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015).

Cientifiquem-se, também, os eventuais sublocatários ocupantes do imóvel, que poderão intervir no processo como assistentes (art. 59, § 2o, da Lei n.o 8.245/ 91).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias

(a)
LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito"

Conforme se denota, diante da ausência da probabilidade do direito da parte agravante em renovar o contrato de sublocação em face do que acima foi delineado, não há dúvida que agiu de forma correta o douto Juiz singular ao entender que estavam presentes os requisitos legais para concessão da liminar de despejo, nos termos do artigo 59, § 1o, inciso VIII c/c artigo 56 da Lei do Inquilinato.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e, por consequência,
revogo a liminar recursal de ID no 61773027
.

É como voto.-

Portanto, denota-se do acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi claro e objetivo nas questões tidas como omissas.

De mais a mais, vale salientar que não pode ser conhecido documentos novos juntados neste grau de jurisdição, principalmente em se tratado de embargos de declaração em agravo de instrumento, pois tal prova deve primeiramente ser juntada no processo principal para ser analisado pelo Juízo "
a quo"
, sob pena de supressão de instância de um grau de jurisdição.

Ademais, em se tratando de uma liminar, diante dos documentos novos, poderá o juiz de primeiro grau se retratar a qualquer momento diante de fatos novos.

Sobre idêntico tema:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRELIMINAR - NÃO CABIMENTO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE FATO NOVO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE O QUAL O MM. JUÍZO A QUO NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR - IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DISCUSSÃO QUE DEVE SER VERTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM COM AMPLA COGNIÇÃO DO FEITO - RECURSO ACOLHIDO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Segundo entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça apenas a intempestividade dos embargos de declaração enseja o seu não conhecimento, sendo que eventual interposição com intuito protelatório deve ser penalizada pecuniariamente e não com sua desconsideração. 2.
A alegação de fato novo após a interposição do agravo de instrumento, sob o qual o MM. Juízo a quo não teve oportunidade de se manifestar inviabiliza a discussão da matéria apenas em sede recursal, sob pena de se configurar indevida supressão de instância.
3. Embargos acolhidos para integrar a fundamentação do v. acórdão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento."
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.10.028145-4/003, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2016, publicação da súmula em 02/09/2016).
Grifei
.

Portanto, a alegação de fatos novos em razão de documentos novos após a interposição do agravo de instrumento, sob o qual o Juízo "
a quo
" não teve oportunidade de se manifestar, inviabiliza a discussão da matéria apenas em sede recursal.

Por outro lado, ainda que o embargado ERASMO APARECIDO DA SILVA não fosse o proprietário do imóvel, este tinha legitimidade para realizar a notificação e ajuizar a ação, uma vez que em se tratando de locação, a legitimidade ativa para propor a ação de despejo é do locador.

É cediço que a relação “
ex locato
” envolve direito pessoal, de sorte que a simples titularidade do bem objeto da locação não indica obrigatória presença do proprietário na condição de locador. Tanto é assim que o
artigo 5o, “
caput
”, da Lei no 8.245/91
dispõe expressamente que a ação de despejo compete ao locador e não ao proprietário.

Sobre o tema, confira os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive da 2a Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO - DESPEJO - LEGITIMIDADE ATIVA DA LOCADORA - MANTIDA - AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL PROPOSTA PELO LOCATÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE E TRANSITADA EM JULGADO - ALUGUÉIS VENCIDOS E NÃO PAGOS - CONDENAÇÃO DO LOCATÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A locadora não precisa ser proprietária do imóvel para locá-lo, cuja legitimidade ad causam decorre por força do contrato de locação firmado entre as partes
. (...)” (
TJMT Ap 120747/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, publicado no DJE 03/02/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – LEGITIMIDADE ATIVA – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – INADIMPLÊNCIA – ABATIMENTO DE VALORES JÁ PAGO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1
. A legitimidade ativa para propor ação de despejo é do locador, que poderá ser ou não o proprietário do imóvel, não havendo necessidade sequer da participação daquele em cujo nome o imóvel esteja registrado.
(...)”
(TJMT - Ap 100007/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2013, publicado no DJE 21/01/2014)

“CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DE CADA ALUGUEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO CORRETA - INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Para propor ação de despejo, tem legitimidade ativa o locador, sendo irrelevante que o locador seja ou não proprietário do imóvel.
(...)”
(TJMT Ap 28004/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2011, publicado no DJE 23/08/2011).

No mais quanto à alegação que não poderia este juízo "
ad quem
" decidir sobre a ação renovatória, não procede - até porque, para se ter a certeza de que a liminar do despejo foi realizada de dentro dos conformes legais, é consequência lógica o exame daquela ação, inclusive a fim de verificar sobre a existência de liminar ou não, já que uma ação é prejudicial da outra.

Quanto aos demais itens, como retenção de benfeitorias, sublocação, despejo para uso próprio, notificação, entre outros, foram muito bem delineados no v. acórdão embargado, desta forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021